Tribunal: TJDFT
Processo: 0704225-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCAPACIDADE DA PARTE AUTORA. COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA.
1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o da Lei 12.153/2009, possui dois parâmetros, quais sejam: o valor da causa e a matéria.
2. Independentemente dos critérios para definição da competência, não é possível que incapazes proponham ação perante os Juizados Especiais, diante do disposto no art. 27 da Lei no 12.159/2009 c/c art. 8o da Lei no 9.099/95,
3. Conflito admitido e declarado competente o Juízo Suscitado.